Tribunal: TCU
Processo: 005.243/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5877/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.243/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Aparecida de Arruda Alves (XXX.729.491-XX); Dinarto Marques Correa (XXX.257.491-XX); Elisete Maria Carvalho Silva Hurtado (XXX.674.768-XX); Jose Reis Lima (XXX.277.811-XX); Juscelino Nascimento Porto (XXX.956.671-XX); Lea Lima Saul (XXX.878.451-XX); Manoel Pinto Pereira (XXX.944.471-XX); Miguel Marques de Souza (XXX.955.561-XX); Miriam Cunha de Moraes Santos (XXX.832.611-XX); Terezinha de Oliveira Souza (XXX.859.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.